Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por ELLEN MARTA FERREIRA RODRIGUES MARCELINO DIAS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, ELLEN MARTA FERREIRA RODRIGUES MARCELINO DIAS ajuizou ação em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, para condená-la a custear o tratamento de Nutrição Parenteral Periférica no Hospital Dia HDIA, (ID 29790947). A autora requereu a tutela provisória para autorizar o procedimento em ambiente ambulatorial junto à clínica em que já é acompanhada pelo médico assistente. No entanto, o pedido foi indeferido em primeira instância. Assim, a autora interpôs Agravo de Instrumento (processo no 0716552-95.2021.8.07.0000), com pedido de antecipação de tutela recursal, o qual foi devidamente provido. Constatada a desnecessidade de dilação probatória, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 29792808). ELLEN MARTA FERREIRA RODRIGUES MARCELINO DIAS apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 29792818). Em suas razões recursais, alegou, em suma, que foram prescritos 90 (noventa) dias de Nutrição Parenteral Periférica e que somente teve acesso ao tratamento após o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento no 0716552-95.2021.8.07.0000, proferida em 27/05/2021. No entanto, o tratamento foi suspenso por ordem da apelada em 19/08/2021. Assim, requer o restabelecimento do procedimento por ser medida de urgência, em razão do seu quadro clínico e a sua falta pode resultar em morte da paciente por desnutrição. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para o deferimento da medida. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que seria possível a autora realizar o procedimento necessário para sua saúde na rede credenciada, na modalidade “day clinic”, conforme autorizado pela operadora. É sabido que a superveniência de sentença de improcedência possui o condão de revogar a tutela de urgência anteriormente concedida. No entanto, entendo que no caso, não houve modificação no estado de saúde da autora desde quando o Agravo de Instrumento foi apreciado, sendo imprescindível a continuidade do tratamento. No julgamento do Agravo de Instrumento, entendeu-se que a recomendação médica para que a Nutrição Parenteral Periférica se faça em ambiente ambulatorial é plausível, em razão da situação clínica da apelante, que possui um quadro de saúde gravemente fragilizado, e não seria exigível que se colocasse em situação de elevado risco e ter a vida ceifada, somente em razão das limitações ou deficiências da rede credenciada ou referenciada do plano de saúde. Nesse particular, cabe lembrar que o plano de saúde tem total autonomia na escolha dos hospitais, clínicas e profissionais de saúde que figurarão em sua rede, não sendo crível transferir para os beneficiários eventuais falhas ou riscos dessas escolhas. Diante da moldura fática delineada até o momento, a gravidade do quadro clínico, a falta de estabelecimento na rede credenciada e o que dispõe o art. 4o da Resolução Normativa 259/ANS, alterada pela Resolução Normativa no. 268/ANS, a beneficiária poderá ser atendida por prestador de serviço fora da rede credenciada ou referenciada situada na mesma base territorial de cobertura do plano de saúde, cujos custos serão suportados diretamente pela operadora (§1o). Diante do quadro clínico da beneficiária e o risco de morte, caso suas necessidades não sejam prontamente supridas em curto espaço de tempo, faz-se necessário o restabelecimento do procedimento pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo em sede de tutela de urgência, para restabelecer a medida liminar anteriormente concedida. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator